Tribunal: STF
Processo: ARE 1391463
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ‘AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA’. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO CENTRO ACADÊMICO DE DIREITO (CADUM). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REJUSTES DE MENSALIDADES ESCOLARES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS ÀS DIFERENÇAS ILEGALMENTE COBRADAS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO EVIDENCIADA – DATA DE ABERTURA DO ‘LIVRO DE ASSOCIADOS’ ANEXADO À PETIÇÃO INICIAL POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO DA CONCLUSÃO DO CURSO PELOS ALUNOS – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM DA APRESENTAÇÃO DO ‘LIVRO DE SÓCIOS’ E LIVROS CONTÁBEIS DA ÉPOCA EM QUE OS ACADÊMICOS FREQUENTARAM O CURSO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE JUNTADA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO DOS AUTORES AO CADUM. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ALUNOS QUE POSSUEM PLENAS CONDIÇÕES DE DEMONSTRAR OS FATOS QUE ALEGAM, MEDIANTE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A COMPROVAÇÃO DE SUA LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO É QUINQUENAL, NOS TERMOS DO RESP Nº 1273643/PR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 3º ; 5º, caput, XXXV e XXXVI; 6º; 127; 129, III, § 1º; 205; e 206, I, da mesma Carta. (documento eletrônico 29).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelos recorrentes não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.”



     Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    É certo ainda que os recorrentes não apresentaram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Trata-se de exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO LIMITE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 686.143-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os índices de reajuste dos benefícios previdenciários, quando sub judice a controvérsia, implicam em análise da legislação infraconstitucional. Precedentes: ARE 849.271-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/2/2015; e ARE 849.656-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 2/3/2015.



    2. O benefício previdenciário pago pelo regime geral de previdência, quando sub judice a controvérsia sobre o seu reajuste na mesma proporção do aumento aplicado ao teto do salário de contribuição, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 686.143-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 568, DJe de 11/9/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Nada despiciendo acrescentar que, no que tange ao reajustamento anual dos benefícios previdenciários pelo INSS, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que são constitucionais e legais os índices aplicados pela legislação previdenciária, não atrelados a indexadores oficiais, não havendo violação ao preceito da preservação do valor real dos benefícios. Portanto, o índice a ser utilizado é aquele previsto em lei, não cabendo ao segurado o direito à escolha do percentual que, segundo seu entendimento, melhor refletiria a reposição do valor real do benefício.’



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 865.810-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Primeira Turma – grifos no original).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.720–AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE PROCESSUAL A IMPEDIR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.136.284-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator